Tribunal: TJDFT
Processo: 0012954-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012954-33.2015.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LILITA VIEIRA, MARIA GOIS LIMA, MARIA LUCIA SILVA MAIA, MARIA MIRIAM DE FREITAS LIMA, MARIA MOTA GOMES, MARIA NATIVIDADE DUARTE SANTOS, MARIA NECY DE ANDRADE OLIVEIRA, MARIA NEIDE ELEUTERIO DE SOUZA, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA LUCIA MAGALHÃES ROVO RECORRIDFO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARIA LILITA VIEIRA e OUTROS (ID 26172743). O STJ deu parcial provimento ao recurso, somente para afastar a multa aplicada (ID. 44969129). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, à consideração de que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 660, da sistemática da repercussão geral ARE 748.371) (ID 44969132). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que no presente feito há debate acerca da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo em substituição à Taxa Referencial. Por seu turno, o RE 1.317.982 (Tema 1.170), restou afetado para a uniformização do entendimento acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso). Ademais, essa Suprema Corte vem se manifestando no sentido de que “tem considerado que o tema aplica-se também aos índices de correção monetária. Nesse sentido: ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski”. Nesse contexto, verifica-se que a matéria aduzida no apelo extremo encontra conformação adequada no Tema 1.170, razão pela encaminha-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário de ID. 21788149. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029